Tribunal: TJDFT
Processo: 0749000-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. DEPENDENTE ACOMETIDO DE DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO E SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito da autora à redução de 20% (vinte por cento) em sua carga horária, sem necessidade de compensação e sem prejuízo da remuneração, enquanto o menor M. S. de Q. necessitar de acompanhamento especial.
2. O recorrente requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Na situação em tela, a autora apresentou aos autos prova da deficiência do seu filho, atestada por junta médica oficial (ID 24100203).
4. Conforme os ditames do artigo 2o, inciso VI, alínea “b”, do Decreto distrital n.o 34.023/2012, que regulamenta os Procedimentos Médico-Periciais e de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Pública, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, considera-se “Junta Médica Oficial: quando a perícia oficial é realizada por um grupo de dois ou mais médicos.”
5. Com efeito, não procede a alegação do recorrente de inobservância do §1o do art. 61 da Lei Complementar n.o 840/2011.
6. O atual texto do artigo 61, inciso II c/c § 1o da Lei Complementar n. 840/2011 (redação da LC 954/2019), prevê a possibilidade de concessão de horário especial, consistente na redução de até 50% da jornada de trabalho, sem a diminuição salarial ou compensação de horário, ao servidor distrital que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme, atestada por junta médica oficial.
7. A referida legislação vai ao encontro da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, instrumento de direitos humanos das Nações Unidas, firmado com a finalidade de proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência.
8. Embora o réu alegue que concedeu a ampliação da jornada de trabalho semanal em contexto a pedido da autora no ano de 2016, conforme as provas dos autos, o diagnóstico médico referente ao menor M.S.Q. ocorreu posteriormente ao referido requerimento (ID 24100210 - Pág. 2).
9. Também não merece prosperar a exigência do réu de compensação de horários, pois o §2o do artigo 61 da Lei n.o 840/2011 não se aplica ao horário especial concedido a servidor que tenha dependente com deficiência, hipótese do inciso II do mesmo dispositivo legal.
10. Constata-se a demonstração da necessidade de maior presença da demandante no acompanhamento fonoaudiólogo, psicológico e pedagogo do seu filho M.S.Q., portador de necessidades especiais (ID 24100200; ID 24100209).
11. Ressalta-se, ainda, a demonstração da dependência, inclusive perante o setor responsável pela gestão de pessoas do órgão de lotação da servidora pública (ID 24100199), Gerência da UPA Recanto das Emas (ID 24100198), na forma do artigo 61, §4o, Lei Complementar distrital n.o 840/2011.
12. Verifica-se, por fim, a ausência de impugnação específica quanto ao montante de redução da carga horária da demandante, fixado em 20% pelo Juízo a quo.
13. Nesse cenário, observada a presença dos requisitos legais no caso, cabível a redução na carga horária da parte demandante, na forma determinada pelo Juízo de origem, sem prejuízo da remuneração e sem a necessidade de compensação, enquanto persistir a situação evidenciada nos autos.
14. Irretocável a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), haja vista a natureza obrigacional da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.